Tribunal: TJMT
Processo: 1030713-21.2024.8.11.0000
Relator(a): TATIANE COLOMBO
Órgão julgador: TATIANE COLOMBO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-13
Data de publicação: 2025-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1030713-21.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
TATIANE COLOMBO

Turma Julgadora:

[DES(A). TATIANE COLOMBO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[JOSE GUILHERME JUNIOR - CPF: 207.448.541-72 (ADVOGADO), GLAUBER SILVEIRA DA SILVA - CPF: 367.610.521-49 (EMBARGADO), ADEMIR ROSTIROLLA - CPF: 138.188.991-34 (EMBARGADO), ROGERIO RODRIGUES GUILHERME - CPF: 328.347.991-72 (ADVOGADO), AGROPECUARIA VALE DO JURUENA LTDA - ME - CNPJ: 24.964.587/0001-17 (EMBARGANTE), WALDIR FRANCISCO GUERRA - CPF: 006.460.249-49 (EMBARGANTE), ALLAN MELLO GUERRA - CPF: 238.164.221-87 (EMBARGANTE), RICARDO AURY RODRIGUES LOPES KUTTERT - CPF: 969.132.151-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXIGIR CONTAS. CONTINÊNCIA COM AÇÃO DE DISSOLUÇÃO DE PARCERIA. AUSÊNCIA DE VÍCIOS NO ACÓRDÃO EMBARGADO.
EMBARGOS PARCIALMENTE ACOLHIDOS,
SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITOS INFRINGENTES
.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos contra acórdão que reconheceu a continência entre Ação de Exigir Contas e Ação de Dissolução de Parceria Agrícola, extinguindo a ação contida sem resolução do mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a existência de omissões e contradições no acórdão embargado quanto: (i) à distinção de objetos e ritos entre as ações; (ii) à desconsideração da decisão saneadora que determinou a tramitação autônoma dos processos; e (iii) à perda do objeto do Agravo de Instrumento pela superveniência de sentença na ação de origem.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado enfrentou adequadamente a questão da distinção de procedimentos entre a Ação de Exigir Contas e a Ação de Dissolução de Parceria, reconhecendo a diversidade procedimental, mas enfatizando que isso não obsta o reconhecimento da continência, que se caracteriza pela identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma abrangido pelo da outra.

A continência constitui matéria de ordem pública, cognoscível de ofício pelo julgador a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, não estando sujeita à preclusão, nos termos do art. 485, § 3º, do CPC.

A prolação de sentença na ação de origem, em regra, acarreta a perda de objeto do Agravo de Instrumento. Contudo, quando o recurso versa sobre questão preliminar e prejudicial à própria existência válida da relação processual, como no caso de reconhecimento de continência, a superveniência de sentença não obsta o conhecimento e provimento do agravo.

Nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos sejam parcialmente rejeitados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

A diversidade procedimental entre duas ações não obsta o reconhecimento da continência quando presentes os requisitos do art. 56 do CPC, quais sejam, identidade de partes e causa de pedir, sendo o pedido de uma abrangido pelo da outra.

A continência, sendo matéria de ordem pública, é cognoscível de ofício a qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado, não estando sujeita à preclusão.

O reconhecimento da continência, nos termos do art. 57 do CPC, atinge o próprio plano da existência válida da relação processual da ação contida quando ajuizada posteriormente à ação continente, tornando ineficazes todos os atos nela praticados, inclusive a sentença.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração opostos por AGROPECUÁRIA VALE DO JURUENA LTDA e outros contra acórdão proferido pela 2ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal de Justiça, que deu provimento ao Agravo de Instrumento interposto por GLAUBER SILVEIRA DA SILVA e ADEMIR ROSTIROLLA.

O acórdão embargado, publicado em 14/07/2025, reconheceu a existência de continência entre a Ação de Exigir Contas nº 0002101-74.2009.8.11.0046 e a Ação Declaratória de Dissolução de Parceria Agrícola c/c Liquidação e Cobrança de Haveres c/c Perdas e Danos e Danos Morais nº 0001070-19.2009.8.11.0046, julgando extinto o processo sem resolução do mérito nos termos do artigo 485, inciso X c/c artigo 57, ambos do CPC.

Em suas razões recursais (id. 301006851), os embargantes alegam que o acórdão padece de omissões e contradições, requerendo sua reforma através da atribuição de efeitos infringentes.

Os embargantes apontam, em síntese, as seguintes omissões e contradições:

1) Omissão quanto à análise da distinção doutrinária e jurisprudencial entre os objetos e ritos da Ação de Exigir Contas e da Ação Dissolutória-Indenizatória. Argumentam que a especificidade do rito e do objeto da ação de exigir contas a tornaria autônoma e necessária, sobretudo quando a liquidação na ação dissolutória foi infrutífera quanto à apuração de um saldo devido;

2) Omissão e contradição na desconsideração da coisa julgada formal da decisão saneadora de primeiro grau, que teria determinado a autonomia dos feitos. Sustentam que essa decisão, por não ter sido objeto de recurso no momento oportuno, teria se tornado preclusa;

3) Omissão quanto à perda do objeto do Agravo de Instrumento pela superveniência de sentença na Ação de Exigir Contas, proferida em 04/07/2025, antes mesmo do julgamento do Agravo de Instrumento que ocorreu em 09/07/2025.

Requerem, ao final, a concessão de efeito suspensivo aos embargos de declaração, o acolhimento das omissões e contradições apontadas, com a consequente atribuição de efeitos infringentes para determinar o prosseguimento da Ação de Exigir Contas, bem como a concessão do efeito de prequestionamento das matérias suscitadas.

Em contrarrazões (id. 302311882), os embargados sustentam que inexistem omissões ou contradições no acórdão e que os embargantes pretendem apenas rediscutir o mérito do julgado. Afirmam que o Código de Processo Civil, ao estabelecer o conceito e as consequências jurídicas da continência, não prescreveu qualquer impedimento em relação ao procedimento das ações contida e continente.

Quanto à alegação de perda do objeto do agravo pela superveniência de sentença, argumentam que a sentença proferida no processo de origem seria nula, não podendo ocasionar a perda do objeto do agravo de instrumento. Aduzem que, reconhecida a continência, todos os atos praticados na ação contida tornam-se nulos.

É o relatório.

Tatiane Colombo

Juíza de Direito Convocada

V O T O R E L A T O R

Eminentes Pares.

Inicialmente, verifico a tempestividade dos embargos de declaração interpostos, bem como o preenchimento dos demais requisitos de admissibilidade recursal, razão pela qual deles conheço.

Os embargos de declaração constituem recurso de natureza integrativa, cujo objetivo, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, é sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material existentes no julgado.

Por sua própria natureza, possuem finalidade específica e restrita, não se prestando ao reexame de matéria já decidida ou à modificação do resultado do julgamento, salvo em hipóteses excepcionais.

1 - Da alegada omissão quanto à distinção doutrinária e jurisprudencial entre os objetos e ritos

Não vislumbro a omissão apontada pelos embargantes.

No acórdão embargado, a questão referente à distinção de procedimentos entre a Ação de Exigir Contas e a Ação Declaratória de Dissolução de Parceria Agrícola foi devidamente enfrentada, como se verifica no seguinte excerto:

(...)

Ocorre, todavia, que a prestação de contas é uma consequência lógica e necessária da ação de dissolução de sociedade, especialmente em sociedades contratuais e, como na espécie, há desconfiança ou divergências entre os sócios sobre a administração dos negócios.

Isso porque a ação de dissolução tem como objetivo extinguir o vínculo jurídico entre os sócios e a sociedade e, desse modo, a sociedade entra em liquidação.

A liquidação é o processo que se segue à dissolução e visa apurar o ativo e o passivo da sociedade, pagar os credores e, se houver saldo remanescente, distribuí-lo entre os sócios.

(...)

O acórdão reconheceu claramente a existência de procedimentos distintos, mas enfatizou que, no mérito, o pedido de prestação de contas está contido na ação de dissolução de parceria, caracterizando a continência prevista no art. 56 do CPC.

A diversidade procedimental, por si só, não é óbice à aplicação do instituto da continência. Não há no Código de Processo Civil qualquer disposição que condicione o reconhecimento da continência à identidade de procedimentos entre as ações. O que importa, para a caracterização da continência, é a identidade de partes, a mesma causa de pedir e a abrangência de pedidos, requisitos expressamente contemplados pelo acórdão embargado.

Neste ponto, observo que o acórdão fundamentou adequadamente a continência com base na doutrina processual, citando inclusive lição de Marcus Vinicius Rios Gonçalves que explica claramente o instituto e suas consequências jurídicas.

Portanto, não há omissão a ser suprida neste particular.

2 - Da alegada omissão e contradição na desconsideração da coisa julgada formal da decisão saneadora

Os embargantes alegam que o acórdão foi omisso ao não considerar que o juízo de primeiro grau, em decisão saneadora proferida na Ação de Dissolução de Parceria, teria determinado a tramitação autônoma da Ação de Exigir Contas, decisão esta que não teria sido objeto de recurso, tornando-se preclusa.

A alegação não prospera.

O acórdão embargado expressamente abordou a questão da continência como matéria de ordem pública, afirmando que:

Por fim, cumpre frisar que não há que se falar em julgamento extra ou ultra petita, tampouco em decisão surpresa, pois os recorrentes mencionaram essa circunstância nas razões do recurso, e, considerando que a continência é matéria de ordem pública, pode o Julgador conhecê-la inclusive de ofício, independentemente de arguição pelas partes, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado.

Com efeito, o art. 485, X, do CPC dispõe que o juiz não resolverá o mérito quando "em caso de ação contida, a ação continente for anteriormente ajuizada." Trata-se, portanto, de matéria cognoscível ex officio, conforme art. 485, § 3º, do mesmo diploma legal.

Assim, ainda que tenha havido decisão anterior determinando a tramitação autônoma dos feitos, tal decisão não impede o reconhecimento posterior da continência pelo tribunal de segundo grau, em razão da natureza de ordem pública da matéria, não sujeita à preclusão.

Logo, não há omissão ou contradição no acórdão quanto a este ponto.

3 - Da alegada omissão quanto à perda do objeto do Agravo de Instrumento pela superveniência de sentença

Os embargantes sustentam que o acórdão foi omisso ao não analisar a perda superveniente do objeto do Agravo de Instrumento em razão da prolação de sentença na Ação de Exigir Contas antes do julgamento do recurso.

Neste ponto, assiste parcial razão aos embargantes.

De fato, o acórdão embargado não se manifestou expressamente sobre a prolação de sentença na ação de origem e seus efeitos sobre o processamento do Agravo de Instrumento. No entanto, a omissão não tem o condão de alterar o resultado do julgamento.

No caso em análise, o Agravo de Instrumento versava sobre matéria processual (continência) que, uma vez reconhecida, implica na extinção da própria ação onde foi proferida a sentença. Trata-se, portanto, de questão preliminar e prejudicial, cuja análise precede logicamente a validade dos atos processuais praticados na ação contida, inclusive a sentença superveniente.

Como bem pontuado pelos embargados em contrarrazões, "
se a continência fulmina a existência da ação de exigir contas por reconhecer que o objeto da mesma está contido na ação de dissolução de parceria, todos os atos praticados no feito são nulos, inclusive a sentença...
".

O reconhecimento da continência, sendo matéria de ordem pública, atinge o próprio plano da existência válida da relação processual da ação contida quando ajuizada posteriormente à ação continente, conforme disposto no art. 57 do CPC.

Assim, embora o acórdão não tenha abordado expressamente a questão da sentença superveniente, tal omissão não altera o resultado do julgamento, não ensejando a atribuição de efeitos infringentes aos embargos.

4 - Do Prequestionamento

Os embargantes requerem também o prequestionamento da matéria para fins de interposição de recursos aos Tribunais Superiores.

O art. 1.025 do CPC dispõe que "consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade."

Assim, considero prequestionadas as matérias suscitadas pelos embargantes, especialmente quanto aos artigos 56, 57 e 485, X do Código de Processo Civil.

Conclusão

Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e
DOU-LHES PARCIAL PROVIMENTO
apenas para suprir a omissão quanto à análise da sentença superveniente, sem atribuição de efeitos infringentes, mantendo inalterado o acórdão embargado em todos os seus termos.

Por fim, informo o embargante que a repetição da tese aqui discutida resultará na aplicação da penalidade prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/08/2025